Tribunal: TJMT
Processo: 1043702-56.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043702-56.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Vendas casadas]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS DANIEL DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 035.733.951-71 (RECORRENTE), ODENIL DO CARMO DE SOUZA - CPF: 812.740.091-20 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1043702-56.2024.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente: CARLOS DANIEL DA SILVA NASCIMENTO.

Recorrido: BANCO AGIBANK S.A
.

Data do Julgamento virtual:
31/03 A 03/04/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SEGURO PRESTAMISTA - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – DESCONTO LEGÍTIMO - DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar o recorrente da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

2.

A contratação do seguro prestamista restou devidamente comprovada por meio da apresentação de contrato, documento pessoal e registro fotográfico, o que demonstra a regularidade da cobrança e afasta a alegação de fraude.

3.

Nesse sentido:

EMENTA - RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO PERSONALIZADO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. ALEGADA CONTRATAÇÃO INDEVIDA. CONTRATAÇÃO COMPROVADA COM POSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. RECURSO IMPROVIDO
. 1. No presente caso a Recorrente alega que ao consultar seu extrato bancário se deparou com descontos mensais no valor de R$ 8,39, referente a um seguro personalizado que afirma não ter contratado. Em contrapartida a seguradora assegura que o seguro questionado foi contratado, conforme termo de adesão juntado na defesa. 2. Nas razões recursais a autora pleiteia pela reforma da sentença sob o argumento de que a contratação ocorreu por meio de termo de adesão sem a sua vontade, bem como de acordo com os documentos juntados o “tal seguro” teria o prazo de validade de 01 ano sem renovação automática, restando demonstrada a falha na prestação dos serviços em decorrência dos prejuízos financeiros sofridos por serviços que nunca lhe foram prestados. 3. Em que pese à alegação autoral, constato que a Seguradora juntou Contrato de Seguro sob nº 23099805, devidamente assinado onde contém a possibilidade da renovação automática do seguro, com cláusula de ciência pela segurada, conforme abaixo se vê: 4. Logo, demonstrado que a consumidora realizou a contratação do seguro questionado e que no Termo de Adesão cláusulas contratuais que expressam claramente as informações devidas ao consumidor a respeito do produto adquirido, não há que falar em qualquer ato ilícito praticado pela Ré. 5. Conforme consta na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: Analisando detidamente o conjunto probatório produzido nos autos, em especial o contrato pactuado entre as partes, verifica-se que a parte autora concordou com os termos gerais, inclusive assinando o referido contrato (ID 163545470). Neste contexto, não há falar em descontos indevidos, visto que houve expressa contratação dos itens supramencionado, inclusive com a ciência da renovação automática, incluindo o débito em conta, conforme termos de adesão assinado pela Reclamante.” 6. Ressalto que a Recorrente não comprovou que tentou cancelar o serviço e que a solicitação foi recusada pela Reclamada, motivo pelo qual, entendo que a sentença de improcedência dos pedidos formulados na inicial, deve ser mantida. 7. A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (...) (N.U 1044220-46.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024)

4.

Assim, não restou comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em obrigação de fazer, indenização por dano moral e restituição de valores.

5.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

6.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

7.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025